Tribunal: TJPA
Processo: 0001021-57.2020.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001021-57.2020.8.14.0062

APELANTE: DALVAN SOUSA DA CONCEICAO

ADVOGADO DATIVO: REBECA FONTENELLE DOS SANTOS ZEN

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
N.º 0001021-57.2020.8.14.0062.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ/PA.

APELANTE: DALVAN SOUSA DA CONCEIÇÃO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. REFORMA DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO. DISPENSA DE MULTA. IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A defesa se insurge contra a sentença que condenou o recorrente à pena de 04
(quatro) anos de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art.304, do CPB
.

II. Questão em discussão

2. A defesa alega:

2.1. Absolvição por insuficiência de provas.

2.2 Reforma da pena base, aplicando o mínimo legal.

2.3 Reforma da pena base, afastando a agravante genérica prevista no artigo 61, II, b do CPB.

2.4 Dispensa da multa ou sua fixação no mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. Havendo provas de que o acusado fez uso do documento falso ao apresentá-lo aos policiais, resta configurada a conduta do art.
304
do
CP.
Assim, não há a possibilidade de acolher a tese de absolvição por falta de provas. Impossibilidade de fixação da pena em seu mínimo legal. Requerimento de reforma da pena base, afastando a agravante genérica prevista no art. 61, II, b do CPB. Redimensionamento da pena base retirando a valoração positiva da circunstância “conduta social do agente”, aplicada pelo juízo
a quo
. Impossibilidade de dispensa da pena de multa aplicada ao acusado.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Tese. Materialidade e autoria comprovadas. Impossibilidade de acolhimento de absolvição por falta de provas vez que robustas para condenar o acusado pelo crime a ele imputado. Impossibilidade de acolhimento da reforma da pena base, aplicando o mínimo legal. Reforma da pena base, afastando a agravante genérica prevista no artigo 61, II, b do CPB. Reforma da peba base retirando a valoração atribuída a circunstância judicial “conduta social do agente”. Impossibilidade de despensa da pena de multa aplicada ao acusado.

Norma relevante citada:

arts. 59, 297 e 304 todos do Código de Penal Brasileiro.

Jurisprudência relevante citada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
.
INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RESTABELECER A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER

DO RECURSO DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, ___ de janeiro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
DALVAN SOUSA DA CONCEIÇÃO
contra a sentença que o condenou a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 304 do CPB.

Consta dos autos, em síntese, que no dia 14/02/2020, por volta das 09h00min, na PA 279, próximo à vicinal P5, no município de Tucumã/PA, o acusado
DALVAN SOUSA DA CONCEICAO
foi preso em flagrante delito, fazendo uso de documento ideologicamente falso, em nome de Levi Cardoso Bastos.

A denúncia de ID: 13649382, recebida em 27/02/2020.

Após regular instrução processual, o juízo julgou procedentes os fatos nela descritos e em Sentença de ID: 13649396, prolatada em 12/05/2021 condenou o acusado a 04 (quatro) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, inicialmente em regime semiaberto.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação de ID 13649446 em 30/04/2021.

Em razões de Apelação ID: 20103597, juntada em

15/05/2024, a defesa requer:

·

Absolvição por insuficiência de provas.

·

Reforma da pena base, aplicando o mínimo legal.

·

Reforma da pena base, afastando a agravante genérica prevista no artigo 61, II, b do CPB.

·

Dispensa da multa ou sua fixação no mínimo legal.

Em contrarrazões de ID: 20103600, ajuizada em 10/06/2024, o Ministério Público

se manifestou pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação.

Em 28/06/2024 a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer de ID: 20404371 onde manifesta-se pelo conhecimento do Recurso e por seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, pois preenche os requisitos legais de admissibilidade, e concedo parcial provimento.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICINÊNCIA DE PROVAS.

A defesa, em suas razões recursais, pede a reforma da sentença condenatória de ID: 13649396, proferida em 12/05/2021, alegando que não há provas suficientes para condenar o acusado, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, essa alegação não deve ser aceita. Durante a instrução processual, ficou claro que tanto a autoria quanto a materialidade do crime foram devidamente comprovadas. As provas incluem o boletim de ocorrência (ID: 13649382, págs. 03 a 23), o auto de prisão em flagrante (ID: 13649382, págs. 04 a 07), o auto de apreensão e apresentação de objeto (ID: 13649382, pág. 11) e o laudo pericial nº 001/2020 (ID: 13649385, págs. 01 a 16), todos em sintonia com os depoimentos colhidos em juízo.

Ressalta-se que o apelante confessou o delito em sede policial, permanecendo em silencio de juízo, conforme consta em sentença de ID: 13649396.

Destacam-se, especialmente, os relatos dos policiais civis Alberto Sousa Moreira e Raphael Rodrigues Machado. Eles informaram que estavam em ronda quando avistaram um caminhão e decidiram abordá-lo.

O recorrente se apresentou como
“
Levi”
e entregou um documento de identidade com esse nome. Diante da suspeita, os policiais levaram os dois ocupantes até a delegacia, onde foi descoberto que o documento era falso e que o verdadeiro nome do recorrente é Dalvan.

Importante lembrar que o fato de as testemunhas serem policiais não tira o valor das declarações. Pelo contrário, os depoimentos de agentes públicos que participaram da ação são válidos e podem, sim, embasar uma condenação desde que estejam em harmonia com as demais provas do processo, como ocorre aqui.

Além disso, não há nada nos autos que indique qualquer motivo para duvidar da credibilidade dos policiais que prestaram depoimento. Por isso, seus relatos devem ser considerados como prova firme da autoria do crime.

A jurisprudência pátria tem reconhecido, de forma pacífica, que os depoimentos prestados por policiais, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas dos autos, possuem plena validade e são aptos a embasar condenações criminais.

Nesse sentido, confira-se o entendimento consolidado na jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido. 2.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
" (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). 3. No caso, os elementos informativos da fase inquisitiva? monitoramento policial e o relato de um usuário de que adquirira drogas do recorrente? deram conta de que o recorrente praticava o crime de tráfico no local apurado, elementos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais em juízo. 4.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
"( AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação se encontra devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 2066182 SC 2022/0039580-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
.
INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RESTABELECER A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. É inviável o agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão atacada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada nesta Corte Superior, uma vez constatada a existência de ilegalidade patente, é possível corrigi-la por meio da concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP. 3. O recorrente não foi apreendido no local do flagrante, muito menos se tem alguma prova no sentido de que ele, de fato, esteve ou se encontrava naquele lugar. 4
. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, os depoimentos prestados pelos policiais são meio idôneos para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso.
5. O réu é tecnicamente primário, e, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos" (AgRg no HC n. 766.531/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 12/5/2023.). Dessarte, ações penais em curso não podem ser utilizadas para presumir que o réu seja um criminoso contumaz e, por isso, deva responder pela prática de um crime, mesmo quando a prova é insuficiente. 6. Nesse contexto, diante da fragilidade dos elementos probatórios angariados aos autos, imperiosa a absolvição, em homenagem ao consagrado princípio de Direito Penal, segundo o qual a dúvida resolve-se em favor do réu. 7. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para restabelecer a sentença do magistrado de primeiro grau que absolveu o recorrente. (STJ - AgRg no AREsp: 2343480 RS 2023/0118120-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023)

Assim como o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará se manifestou sobre o assunto:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM FLAGRANTE DELITO,
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E LAUDOS PERICIAIS
. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR INVESTIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 3.
Os depoimentos de policiais que participaram da operação e da prisão do apelante são considerados provas idôneas, conforme entendimento consolidado do STJ, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios, como o Auto de Apreensão e os Laudos Toxicológicos provisório e definitivo, que confirmam a materialidade e autoria do delito
. Número do Acórdão: 25894466. Classe: 417 - APELAÇÃO CRIMINAL. 3ª Turma de Direito Penal. Data do Julgamento: 24/03/2025. Data de Publicação
:
31/03/2025. Rel. Des. EVA DO AMARAL COELHO.

Desse modo, não havendo qualquer elemento que comprometa a veracidade dos relatos prestados pelos policiais neste caso, e estando tais depoimentos confirmados por outros meios de prova, como o caso aqui analisado, não há que se falar em insuficiência probatória.

2.

DA FIXAÇÃO DA PENA BASE APLICANDO O MÍNIMO LEGAL.

Em razões recursais, a defesa requer a reforma da sentença condenatória ID: 13649396, prolatada em 12/05/2021 na aplicação da pena base, aplicando-lhe o mínimo legal, (02 anos) devido entender que o juízo
a quo
valorou desfavoravelmente as circunstâncias judiciais, na dosimetria da pena.

A aplicação da dosimetria da pena é pautada na discricionariedade do magistrado, respeitando o
Princípio do Livre convencimento motivado
baseando seus argumentos pautados nas provas anexadas aos autos processuais.

Assim, já se posicionou a jurisprudência do Supremo Tribunal federal sobre o tema:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR
. PENA-BASE: PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2.
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não é o caso dos autos
.
Precedentes.
3. O Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena, não estando o magistrado vinculado a parâmetros jurisprudenciais, os quais servem somente para nortear, minimamente, a individualização da pena, sem, contudo, tarifá-la. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, consideradas as especificidades de cada caso concreto. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 220573 SC, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2023 PUBLIC 22-08-2023)

O Superior Tribunal de Justiça se posicionou sobre o tem em jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 2. No caso em exame, a pena-base do réu foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior. Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 773645 MS 2022/0306056-0, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023).

Admito que o fundamento da valoração da circunstância judicial aplicada pelo juízo
a quo
, no requisito
conduta social do agente
, em sede de dosimetria da pena, segundo o que estabelece o art. 59 do CPB, de fato, foi vago, cabendo reforma a ser analisada em momento oportuno.

Para cada circunstância judicial valorada utilizo a fração de 1/6 no aumento da pena base, dessa forma sigo o mesmo posicionamento das Cortes Jurisdicionais brasileiras, em casos análogos. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CP.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. CRITÉRIOS DE 1/6, 1/8, TERMO MÉDIO, OU OUTRO PATAMAR COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE.
REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11 .343/2006.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6
. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA - 24,5KG DE MACONHA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Quanto aos cálculos da reprimenda, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça, "a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial.
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias" (HC 122.184, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Julgamento: 10/2/2015, Publicação: 5/3/2015).2.
Em relação à fração de aumento utilizada para exasperar a basilar na primeira etapa da dosimetria, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.

Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. 3. Na espécie, a basilar foi exasperada em 01 ano para cada vetorial desfavorável, o que representa uma fração intermediária entre aquela de 1/6 sobre a pena mínima (10 meses) e 1/8 entre o intervalo da pena cominada (01 ano e 03 meses), a qual não se mostra desproporcional ou desarrazoado, de modo a ensejar a especial intervenção desta Corte Superior. 4. No que tange ao privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11 .343/2006, verifica-se que a fração de 1/6 aplicada pela instância ordinária está em sintonia com os precedentes deste Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2383603 PR 2023/0200184-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023).(Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MAJORAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.
APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE.
EXIGÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. INOCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. RESTABELECIMENTO DA PENA FIRMADA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 1. Compete ao Magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, a escolha da fração de aumento a ser imposta na segunda fase da dosimetria, levando em conta o caso concreto.
Assim, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da proporcionalidade e ao princípio da razoabilidade, estabeleceram o patamar de 1/6 como critério de incremento da pena na segunda fase, para cada agravante, devendo a aplicação de fração diversa ser devidamente fundamentada pelo julgador
.2. Na hipótese dos autos, observa-se que o Tribunal de origem houve por bem alterar as penas impostas pelo Juízo de primeiro grau, aplicando a fração de aumento na segunda fase em patamar inferior a 1/6, para cada agravante, sem fundamentação concreta acabando por contrariar a jurisprudência desta Corte Superior. Caso de restabelecimento da sanção imposta em primeiro grau.3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2045977 MG 2023/0001708-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023). (Grifei).

No que se refere a circunstância judicial,
culpabilidade do agente
, questionado pela defesa, vejo que o juízo
a quo
valorou corretamente, fundamentando-os de forma idônea, especialmente quando se trata da premeditação com que o acusado agiu ao apresentar documento falso em abordagem policial.

O acusado agiu de forma consciente e com planejamento prévio, o que demonstra uma conduta mais grave e reprovável, justificando uma punição superior ao mínimo legal previsto de forma consciente, demonstrando um grau elevado reprovabilidade em sua conduta

Não há que se falar em reforma desse requisito das circunstâncias judiciais valoradas pelo juízo a quo, levantados pela defesa em razões de apelação ID: 20103597.

Além disso, o E o Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou súmula 23 que assim estabelece:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
”

Em casos análogos, o E.TJE/PA já se manifestou:

PELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DA DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO.
DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL
.
IMPROCEDÊNCIA
. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO PATAMAR MINMO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal
, antigas Câmaras Criminais Reunidas. 2. Não há que se falar na exclusão da majorante do concurso de pessoas, quando resta devidamente comprovado nos autos que o recorrente, juntamente com outro individuo não identificado, em comunhão de interesses, cometeu o crime de roubo majorado. 3. Os Tribunais Superiores, adotando a teoria da amotio ou inversão da posse ou ainda aprehensio, sedimentaram o entendimento de que o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração (inversão da posse), o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não. sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta, razão pela qual mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia ou vítima, não tendo a posse mansa e pacífica, haverá a consumação do delito. 4.
É inviável a fixação da reprimenda inicial. no mínimo legal, quando constatado a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, sobretudo considerando que a presença de uma única circunstância judicial negativa já se revela suficiente para elevar a reprimenda inicial acima do mínimo legal, nos termos da
Súmula
n°.
23
do
TJEPA
.
cabível a redução do aumento previsto no §2°, do art. 157, do CP, para o patamar mínimo de 1/3, porquanto a majoração acima disso exige motivação que a justifique, ainda que presentes duas causas de aumento, conforme iterativa jurisprudência dos tribunais pátrios (
Súmula
443 STJ). 6. Havendo acordão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, pena imposta, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão unânime. (2017.00893838-62, 171.251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, órgão Julgador 2 TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-07, publicado em 2017-03-09)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, CAPUT (QUATRO VEZES), C/C ARTIGO 14, II, NA FORMA DO ART.71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. PENA ALICERÇADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO.
QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
EX VI
ART. 59 E 68 DO CPB E SÚMULAS 17 E
23
DO TJPA
.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.

VIA ELEITA INADEQUADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME De TENTATIVA DE ROUBO PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. DE OFÍCIO RECONHECER A PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ROUBO TENTADO. DECISÃO UNÂNIME.1 – No tocante à dosimetria, cediço mencionar, por oportuno, que o apelante foi condenado nos termos do art. 157,
caput
, (quatro vezes), c/c artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, II, na forma do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal. Desse modo, o juízo fixou a pena- base para o delito de roubo consumado em 07 anos de reclusão e pagamento de 120 dias multa, uma vez que os moduladores da culpabilidade, conduta social, personalidade e das consequências do crime concorreram desfavoravelmente ao recorrente.
Desse modo, observou-se que o juízo fundamentou desfavoravelmente os moduladores judiciais, alinhando-se aos fatos e provas constantes do acervo processual, segundo as normas do artigo 59 e 68 do CP, além dos preceitos dos enunciados nas Súmulas 17 e
23
do TJPA, não havendo motivos para retificações ou emendas.
(N. Acórdão: 21810107. Classe: 417 - APELAÇÃO CRIMINAL. Assunto: 5566 - Roubo Majorado. Data do Julgamento: 22/08/2024. Data da Publicação: 08/10/2024. Rel. Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA).

Dessa forma, seguindo os preceitos jurisprudenciais, justifica-se a não aplicação da pena base ao mínimo legal, ao caso analisado.

3.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, “b” DO CPB.

A defesa pediu que fosse afastada a agravante, alegando que o juiz de primeira instância usou de forma genérica a circunstância judicial de o réu ter cometido o crime para facilitar, garantir a execução, esconder, garantir a impunidade ou obter vantagem de outro crime.

Adianto que a tese não deve ser acolhida.

Ficou claramente demonstrado que o acusado agiu com intenção e premeditação ao apresentar um documento falso, o que caracteriza a conduta típica do crime descrito nos arts. 304 c/c 297 do Código Penal Brasileiro.

Ao usar o documento falsificado, o réu buscava se passar por outra pessoa – alguém sem antecedentes criminais. Além disso, ficou comprovado que o acusado não apenas respondia a outro processo criminal, como também era foragido do sistema prisional, fato evidenciado ao longo da instrução processual.

Diante disso, restou evidente a premeditação e a intenção do réu ao usar documento público falsificado, afastando veementemente a alegação de que o juiz de primeira instância teria avaliado a agravante imputada ao réu de forma vaga ou genérica.

4.

DISPENSA DA PENA DE MULTA OU O APLICAÇÃO DO MÍNIMO LEGAL.

Como se pode observar, não assiste razão ao apelante em sua pretensão, o que foi devidamente fundamentado na sentença, sem deixar margem para dúvidas.

A irresignação da defesa se volta contra a pena de multa, pleiteando sua dispensa. Contudo, tal penalidade foi corretamente fixada, em 16 (dezesseis) dias-multa, de forma proporcional à condição econômica do réu, nos termos da legislação aplicável.

Importante destacar que a alegação de dificuldade financeira não é, por si só, motivo para afastar a pena de multa.

A situação econômica do condenado deve ser considerada no momento da fixação do valor, o que foi devidamente observado no caso.

Quanto à pena de multa, a defesa pede seu afastamento ou a redução para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, com base nos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. No entanto, tal pedido não merece acolhimento.

A multa deve ser mantida, pois constitui preceito secundário do tipo penal referente à utilização de documento falso, não sendo possível seu afastamento ou redução nessa fase.

Ressalta-se que eventual dificuldade no pagamento, devido à situação econômica dos apelantes, deve ser analisada pelo juízo da execução, que é o competente para avaliar o caso e, se necessário, estabelecer condições mais favoráveis para o cumprimento da pena pecuniária.

Ademais, inexiste previsão legal que autorize a dispensa da pena de multa. Trata-se de uma das espécies de sanção penal previstas em lei, de aplicação obrigatória quando cabível, como reconhecido de forma reiterada pela jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO CONFIGURADOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
DISPENSA DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO
. RECURSO DESPROVIDO. Processo número: 0801762-70.2023.8.14.0123.

Número do Acórdão: 24031412. Classe: 417 - APELAÇÃO CRIMINAL.

Data do Julgamento: 09/12/2024. Data da Publicação: 17/12/2024. 1ª Turma de Direito Penal. Rela. DESA. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO.
PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA.
DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Processo número:0801059-36.2022.8.14.0007.

Número do Acórdão: 25096373. Classe: 417 - APELAÇÃO CRIMINAL. Data do Julgamento:

17/02/2025. Data da Publicação:

07/03/2025. 2ª Turma de Direito Penal. Rel. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR.

Assim, não se verifica qualquer falha ou irregularidade que justifique a alteração da sentença, a qual deve ser mantida, inclusive quanto à dispensa da multa ou sua fixação no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa.

5.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

Já adiantei que a sentença condenatória ID: 13649396, merece reforma, em que pese, a reforma deve se ater a dosimetria da pena, mais especificamente na circunstância judicial
conduta social do agente
valorada pelo juízo a quo de maneira genérica.

Passa-se a análise da nova dosimetria da pena que deve ser imposta ao acusado.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o juiz considerou expressamente duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal como desfavoráveis ao apelante –
a culpabilidade e a conduta social do agente
. Com base nisso, fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Vejamos:

Culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta, exigindo reprovação além do mínimo legal. (...)

Conduta social: o réu é foragido, havendo elementos que indicam uma delinquência profissional. Caracterizando assim má conduta social.(...)

Quanto à
conduta social do agente
, entende-se que essa circunstância prevista no art. 59 do Código Penal possui um sentido mais amplo, abrangendo aspectos como sua relação com o trabalho, a convivência familiar e social, a reputação junto aos moradores da sua rua ou bairro, além da sua inclinação para o trabalho ou para a ociosidade.

Portanto, é entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que somente a folha de antecedentes não pode ser usada para justificar a valoração negativa da conduta social do apelante. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PENA-BASE. CONDENAÇÃO POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que "eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte" (EAREsp n. 1 .311.636/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 26/4/2019)
. 3. No caso, as instâncias ordinárias, com base na folha de antecedentes do réu, consideraram o fato de ele haver sido condenado pelo crime de organização criminosa para valorar negativamente a conduta social, posicionamento que está em descompasso com a compreensão do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 795563 AC 2023/0000587-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Assim, afasto a valoração negativa atribuída à conduta social do agente pelo magistrado de primeiro grau, mantendo apenas a valoração da circunstância da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena. Com isso, a pena é fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho as valorações realizadas pelo juízo de origem, fixando a pena em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa
.

Na terceira fase da dosimetria da pena, o juízo de primeiro grau não identificou causas de aumento ou de diminuição, fixando a pena final em 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Diante da ausência de causas de aumento ou diminuição reconhecidas pelo juízo de primeiro grau, também não as reconheço.

Assim, fixo a pena do acusado em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa
.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o acusado é reincidente em outro crime, o que contraria o disposto no art. 44, inciso II, do Código Penal.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, fixando ao recorrente a pena em
03 anos, 01 (um) mês e 10(dez) dias, e 14(quatorze) dias-multa
,
que deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, como determina o art. 33, § 2º,” c” do Código Penal Brasileiro.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 20_____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/06/2025